Tribunal: TJMT
Processo: 1004498-28.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004498-28.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 029.452.999-33 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1004498-28.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1004498-28.2023.8.11.0037

Recorrente:
Município de Primavera do Leste-MT.

Recorrido:
Paulo Alexandre de Oliveira

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
FAZENDA PÚBLICA - DIFERENÇA SALARIAL URV - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA - INÍCIO DO PRAZO -

DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação. No âmbito da TRTJMT, a Súmula nº 11, estabelece: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1004498-28.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1004498-28.2023.8.11.0037

Recorrente:
Município de Primavera do Leste-MT.

Recorrido:
Paulo Alexandre de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Primavera do Leste
.

Ação:
de Cobrança de perda salarial decorrente da conversão da moeda – URV

Origem:
Juizado Especial Cível da de Primavera do Leste-MT

Sentença (Id.

187701207

)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente a proceder à revisão dos vencimentos do recorrido e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, observando o percentual de defasagem de 11,177%.

Recurso Cível Inominado
(Id.

187701210
)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende a prescrição do direito pleiteado em razão da vigência da lei municipal de reestruturação de vencimentos, bem como a aplicação da Súmula 11 da Turma Recursal Única – TJ/MT.

Contrarrazões
(
Id.

187926676
):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1004498-28.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1004498-28.2023.8.11.0037

Recorrente:
Município de Primavera do Leste-MT.

Recorrido:
Paulo Alexandre de Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Paulo Alexandre de Oliveira
em face do Município de Primavera do Leste – MT, com o intuito de recebimento dos valores retroativos pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV.

O recorrido pugna pela incorporação do percentual de 11,177% em seu vencimento a título de recomposição de perda salarial decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV.

Afirma que com a implantação definitiva da nova moeda, o “real”, em 1994, os órgãos públicos não aplicaram de forma correta a conversão nas tabelas salariais dos servidores públicos, vindo estes sofrer a defasagem salarial.

Assevera que o recorrente realizou perícia contábil, na qual apurou defasagem oscilando entre 11,177% a 15,72% em desfavor dos servidores municipais, à época da conversão da moeda.

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha de pagamento relativa ao recorrido, de percentual decorrente d
e
equivocada conversão monetária, bem como o pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação.

Em detida análise dos autos,
nada obstante a que meu entendimento anterior fosse de acordo com a tese defendida pela parte recorrida,
as Cortes Superiores assentaram entendimento reconhecendo a prescrição.

Verifica-se
em uníssono
que o início do prazo quinquenal da pretensão da cobrança das eventuais perdas salariais, relativas à conversão da moeda para URV, é a data da edição da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores da respectiva categoria, in verbis:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. INÍCIO DO PRAZO. DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente em repercussão geral (STF – TP – RG - RE 561.836/RS – rel. Min. LUIZ FUX – j. 26/9/2013 – DJe 10/2/2014); 2- A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (cinco) anos anteriores à reestruturação. 3- No âmbito da TRTJMT, a Súmula nº 11, estabelece: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000295-23.2023.8.11.0037, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/11/2023).”

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV EM REAL – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373 E 489 DO CPC/15. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o percentual de 11,98% e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, levando em conta a prescrição quinquenal até a efetiva incorporação do percentual de revisão aos vencimentos, devendo incidir sobre tal verba correção monetária pelo IPCA até o seu efetivo implemento e juros moratórios segundo os índices oficiais da caderneta de poupança, a partir da citação, cujos valores deverão ser determinados em momento posterior. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." III - Sobre a alegada violação dos arts. 373 e 489 do CPC/15, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF. IV - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos. V - No mais, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. Nesse sentido: REsp n. 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1º/2/2018; REsp n. 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017. VI - Na hipótese, considerando que o Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confiram-se: STJ, REsp n. 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017. VII - Ademais, é cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019; AgInt no AREsp n. 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1827885/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020).”

Dessa forma, em consonância com
o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, há que ser reconhecida a prescrição, no presente caso, visto que a ação foi proposta em 18/05/2023, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da edição da
Lei nº 704/2001
que reestrutura a carreira dos servidores públicos de Primavera do Leste – MT.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024